Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724520-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUANA RAÍZA SOUSA CASTILHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRIVILEGIADO. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DO CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CABIMENTO. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. ESCOLHA DA SANÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Segundo a teoria amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 1.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime de furto consumado para o delito de furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens pelas acusadas. 2. O fato de o crime de furto ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que tal fator não influenciou, sobremaneira, na gravidade do delito, servindo, inclusive, como facilitador para a identificação das rés. Assim, a referida circunstância judicial deve ser considerada favorável às rés na primeira fase de dosimetria da pena. 3. Reconhecido o furto privilegiado, a aplicação da sanção adequada ao caso fica no âmbito da discricionariedade do Magistrado Sentenciante, a quem compete escolher, dentre aquelas previstas no § 2o do artigo 155 do Código Penal, qual melhor atenderá a finalidade de prevenção e reprovação do crime. 4. Demonstrado nos autos que, em decorrência da reprovabilidade da conduta (concurso de pessoas), a aplicação isolada da pena de multa, prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal, não se mostra suficiente para a repressão e prevenção do crime, bem como que a situação financeira de uma das rés não lhe possibilitaria arcar com o pagamento da pena pecuniária, mostra-se adequada a aplicação da pena privativa de liberdade, com a redução da pena. 5. Do mesmo modo, em relação à segunda acusada, a aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, pois há registro criminal de indiciamento por outro crime de furto e, conquanto não haja sentença com trânsito em julgado, demonstra sua recalcitrância em subtrair bens alheios. 5. Consideradas favoráveis às acusadas todas as circunstâncias judiciais e possuindo os bens furtados valor bem inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, merece a redução de pena situar-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto para o furto privilegiado. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reduzidas as penas corporais pelo delito de furto. Por conseguinte, abrandadas as penas unificadas para ambas as recorrentes. Mantidos os demais termos da sentença. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II e 155, §2o, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada, ao argumento de que o delito não teria se consumado. Afirma que a abordagem ocorreu dentro do estabelecimento comercial, não tendo ocorrido a posse mansa e pacífica dos bens, vez que estava sob a vigilância dos funcionários do supermercado. Em razão do reconhecimento do privilégio, requer a substituição da condenação pela pena de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, Tema 934, concluiu que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 155, §2o do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido “Diante do silêncio do legislador quanto à escolha das soluções legais cabíveis no reconhecimento do furto privilegiado, a Jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2o do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e p articularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022) (AgRg no AREsp n. 2.411.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 2/9/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto a substituição da condenação pela pena de multa. A propósito já decidiu o STJ que “Não merece reparo o acórdão recorrido que, aplicando o privilégio estabelecido no § 2o do art. 155 do CP, e visando ao caráter retributivo da pena, o qual não seria alcançado caso fosse aplicada somente a pena de multa, reduziu a sanção reclusiva imposta, justificando que a sanção pecuniária não poderia ser arcada pelo paciente, diante de sua falta de condições financeiras. Precedentes” (EDcl no HC n. 889.245, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 22/03/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002